Tribunal: STF
Processo: ARE 1417542
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Tarifa de água e esgoto de 1999 (janeiro, fevereiro, julho e agosto) e de 2002 (agosto a dezembro) - Município de Santo André - Exceção de pré-executividade - CRAISA (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), que embora constituída sob a forma de empresa pública, tem personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira (art. 1º, da Lei 6.639/90) - Descabimento das prerrogativas da Fazenda Pública (art. 173, §§ 1º e 2º, da CF) - Ausência de enquadramento na hipótese de impenhorabilidade de bens - Alegação de remissão do crédito tributário não demonstrada - Objeção incabível quando a comprovação do direito alegado demandar dilação probatória- Incidência da Súmula 393 do STJ - Ação ajuizada em 16/12/2004 - Crédito de natureza não tributária - Interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 6830/80 - Citação ocorrida em 29/11/2016 - Ausência de paralisação do feito, observando-se que o prazo aplicável é previsto no art. 205 do Código Civil (10 anos) - Não ocorrência da prescrição intercorrente - Decisão mantida - Recurso não provido”.  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97; 100; 167, VI; e 175, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) o órgão fracionário do Tribunal de origem afastou a incidência da Lei Municipal nº 10.269/2019 sem observar a cláusula de reserva de Plenário; (ii) o acórdão recorrido deixou de observar as decisões proferidas por esta Corte nas ADPFs 275, 387 e 437, bem como no RE 599.628 (Tema 253 da repercussão geral); (iii) nos referidos paradigmas, o STF teria afirmado a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos; e (iv) o pagamento de seus títulos executivos deve se submeter ao regime dos precatórios. Requer seja provido o recurso extraordinário para que a execução prossiga pelo rito dos precatórios, bem como seja determinado o retorno dos autos à origem para reexame da questão do perdão da dívida.  



    3. A pretensão merece prosperar em parte. Inicialmente, verifico que não procede a alegada violação ao art. 97 da CF/88. Isso porque o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade da norma municipal, nem afastou sua incidência: apenas assinalou que a exceção de pré-executividade se presta a examinar questões de ordem pública e que não demandem dilação probatória. Confira-se trecho do acórdão regional:



    “[...]



    Também não prospera a alegação de que os referidos créditos teriam sido objeto de remissão, com argumentação baseada em parágrafo vetado pelo Prefeito Municipal (parágrafo único do art. 6º, da Lei Municipal 10.269/2019 fls. 120).



    Consigna-se, ademais, que a concessão do perdão da dívida é uma faculdade da exequente, não havendo demonstração da concessão da remissão pela credora. Saliento que a utilização da exceção de pré-executividade serve, exclusivamente, para discutir questões relativas às matérias de ordem pública, cujo conhecimento pode se dar de ofício pelo juiz.



    Neste sentido, pacificou-se a jurisprudência ao aceitá-la como incidente processual hábil a ensejar de plano a extinção do feito, desde que não haja necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393 do STJ, que dispõe: ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’”.  



    4. Para firmar entendimento diverso e concluir que houve remissão da dívida, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal nº 10.269/2019) e o reexame do acervo probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência dos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF.



    5. Quanto às demais alegações presentes no recurso, a pretensão merece ser acolhida. A questão posta envolve saber se a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA deve honrar o pagamento de condenações judiciais pela via ordinária, como qualquer pessoa ou empresa, ou deve se valer do regime dos precatórios. Está em questão, portanto, o art. 100 da CF/1988, que tem a seguinte dicção:  



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […].”  



    6. Adoto uma interpretação restritiva da cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública deve se aplicar substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração indireta submetidas ao regime privado e, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral.  



    7. No entanto, que o STF já excepcionou, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, sem caráter concorrencial.  



    8. No julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. Gilmar Mendes), afirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”.  



    9. Da mesma forma, no julgamento da ADPF 616, sob minha relatoria, o Plenário desta Corte concluiu pela extensão do regime de constitucional de precatórios à Empresa Baiana de Águas e Saneamento, tendo em vista se tratar de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.  



    10. Ainda, em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437 (Rel.ª Min.ª Rosa Weber), para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.  



    11. No caso em análise, o acórdão recorrido indeferiu pedido de submissão à sistemática de precatórios sem analisar as características alegadas pela recorrente, como a prestação de serviço público essencial de forma exclusiva, ausência de finalidade lucrativa, não distribuição de lucros e dependência de recursos públicos. Não obstante, diversos julgados desta Suprema Corte já reconheceram a aplicabilidade do regime de precatórios à CRAISA, tais como a Reclamação 48.873/SP, de relatoria do Min. Gilmar Mendes; a Reclamação 48.567/SP, de relatoria da Min.ª Cármen Lúcia; a Reclamação 48.572/SP, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski; a Reclamação 47.134/SP, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes; e a Reclamação 45.521/SP, de relatoria do Min. Nunes Marques. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” (Rcl 41.420-AgR/RJ, Rel. p/acórdão Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 39.200-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia).   



    13. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para que a execução tenha seguimento pelo rito dos precatórios. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente.



          Publique-se.



          Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator